Tribunal: TJDFT
Processo: 0748403-12.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. LESÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – A lesão é uma espécie de defeito do negócio jurídico que se caracteriza pela assunção de uma prestação desproporcional à contraprestação em razão de premente necessidade ou inexperiência.
II – O acordo homologado em juízo, nas hipóteses em que as partes, capazes, encontram-se devidamente assistidas por advogados regularmente constituídos, possui presunção de higidez, a qual só é mitigada em virtude de patente comprovação da ocorrência de algum dos vícios e defeitos que podem dar ensejo à sua invalidação.
III – Aquele que deduz pretensão contra fato incontroverso e procede de modo temerário atua em litigância de má-fé, devendo responder pela multa prevista no art. 81 do CPC.
IV – Negou-se provimento ao recurso.